Tribunal: STF
Processo: HC 248154
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrando contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 927.955/PR, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, após exame do conjunto fáticoprobatório dos autos, concluíram pela existência de associação do agravante com os demais corréus de forma estável e permanente a ensejar a condenação pelo delito de associação criminosa, ressaltando as provas testemunhais e documentais produzidas, da perícia feita no celular e do interrogatório do acusado.



    2. No caso, acolher a pretendida absolvição do acusado demandaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: A hipótese versa sobre ilegalidade manifesta, haja vista que o Tribunal de Justiça do Paraná, mesmo estando evidente a não ocorrência do crime associação criminosa (artigo 288 CP), manteve a aludida condenação imposta ao ora Paciente, deixando, contudo, de analisar corretamente a prova dos autos. Assim, requer a concessão da ordem, excluindo o crime de associação criminosa, imputado em desfavor do Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente pela prática do crime constante do art. 288 do Código Penal com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O Juízo sentenciante, ao condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 288, caput, do CP, destacou (fls. 60-62): 



    Constou da denúncia que desde 14/10/17, o réu se reuniu com os corréus em forma de associação criminosa no intuito de praticarem crimes de furto qualificado. 



    A denúncia detalhou que para garantirem o sucesso da associação, se deslocaram de São Paulo/PR para Curitiba/PR, por diversas vezes a fim de praticarem furtos, no interior de agências do Banco do Brasil, contra vítimas idosas, bem como que os delitos praticados pelos réus consistiam em ludibriar as vítimas que estavam utilizando o caixa eletrônico do banco para obter a senha de seu cartão bancário e trocar o cartão por outro similar. 



    De acordo com o teor da denúncia, com a senha e cartão das vítimas, os réus auferiram lucro realizando uma variedade de operações (dentre elas saques, simulações de compras e pagamentos de multas de trânsito). Para converter as compras simuladas em benefício dos réus, estes utilizavam máquinas de cartão alugadas por outras empresas mediante o pagamento de porcentagem dos valores subtraídos. Assim, da exposição da denúncia consta que, na divisão de tarefas, dois ou três indivíduos enganavam as vítimas enquanto os demais acobertavam a prática delitiva do interior dos veículos VW/Gol e Fiat/Palio. 



    [...] 



    Para comprovação da materialidade do delito de associação criminosa é necessário que esteja comprovada a plurissubjetividade de condutas paralelas, com a presença de no mínimo 3 pessoas e o dolo de associar-se com estabilidade e permanência, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    No caso em comento, em que pese nem todas as vítimas terem percebido a ação do segundo indivíduo, o depoimento de várias vítimas e dos policiais deixa clara a presença de pelo menos 2 indivíduos dentro do estabelecimento bancário. 



    A presença de pelo menos mais um indivíduo é comprovado pelo depoimento dos policiais, que esclareceram quanto ao fato de que existia um veículo de apoio, que permanecia ocupado. Inclusive, o depoimento da testemunha GUILHERME LIMA ABUSSAFI DOS SANTOS esclareceu que a atuação dos réus fora corriqueira e frequente, sendo este o motivo de ter sido percebida pela Central de monitoramento da instituição financeira. Existem, ainda, provas de que os corréus se hospedaram em mais de uma oportunidade, no mesmo local, constando informação parcial do hotel de que Almir Fernandes de Oliveira Filho, Anderson Fernandes de Oliveira, Davi dos Santos Souza e Wilson Correia da Silva registravam hospedagem entre os dias 13/10/2017 à 15/10/2017, 27/10/2017 à 29/10/2017, 03/11/20174 à 05/11/2017 e 17/11/2017 à 19/11/2017 e de que entre os dias 27/10/2017 à 29/10/2017 deu entrada no Hotel a pessoa de Raphael Novais Dias ficou no mesmo quarto de Wilson Correia da Silva, o que não permite concluir que sua presença na cidade decorria de mero contrato de trabalho, mas decorria de intimo envolvimento com a atividade ilícita praticada pelos corréus. 



    Ademais, os corréus ao prestarem seus depoimentos reconhecem que quando aturam, nos crimes confessos, não o fizeram sozinhos e em nenhum momento corroboraram aversão do réu. Por fim, além de todo o exposto, que já não deixa dúvidas quanto ao fato de que pelo menos 3 indivíduos eram utilizados para cada operação, bem como que os réus se revezaram para praticar os delitos com mesmo modus operandi. 



    Por fim, não há como ignorar o fato de que todos afirmaram que as transações realizadas nas máquinas com os cartões subtraídos pertenciam a outra pessoa, a qual repassaria um percentual dos valores aos réus, existindo depoimento seguro dos réus quanto ao fato de que as máquinas não eram furtadas e de que era imprescindível a anuência do proprietário da máquina e do estabelecimento comercial para repasse de percentual dos valores. Tal fato fica ainda mais claro quando se observa o resultado da perícia realizada nos celulares. [...] Referido áudio fora extraído do celular Samsung SM-G955FD, aparelho que continha um fragmento de papel contendo as inscrições "Robson Jose da Silva (13) RG33986362-6 SP" e o áudio deixa claro que o destinatário da mensagem é o dono da máquina, bem como que existia recente remessa de uma foto de cartão, com promessa de que poderia render 200 mil dólares, bem como de que já havia sido realizada subtração de mais de 20 mil. 



    Assim, entendo que está suficientemente demonstrada a plurissubjetividade e o fato de que se tratavam de condutas paralelas, sendo clara e distinta a divisão de tarefas. Também está claro nos autos que a finalidade da associação era a prática de crimes, porquanto os réus, portanto equipamento necessário à pratica do delito deslocaram-se juntos de São Paulo para Curitiba para praticar delitos em mais de uma oportunidade. O modus operandi adotado é idêntico, com narrativa consistente das vítimas apontando até mesmo o uso de mesmas frases por todos os criminosos.



      Quanto à ESTABILIDADE e o VÍNCULO ASSOCIATIVO, entendo que esta também restou demonstrada, porquanto o mesmo conjunto de indivíduos participou de mais de um delito. Os réus, ouvidos em audiência, ainda relataram que possuíam relação de amizade e parentesco, deixando clara a existência de íntimo relacionamento entre todos os envolvidos. 



    [...] 



    Por fim cumpre registrar que os réus em seus depoimentos, ao referirem-se aos eventos criminosos, em que pese afirmarem que não existia frequência na prática delituosa, em mais de uma oportunidade utilizaram expressões que sinalizaram em sentido oposto, afirmando que as vezes ficavam no veículo e as vezes dentro da agência, que não se recordavam se desta vez tinham ficado no veículo ou entrado na agência, que a maquininha (de cartão) sempre vinha de São Paulo para se referir à execução das tarefas, registrando que a despeito da negativa da associação criminosa, foram produzidas provas suficientes da estabilidade, permanência e, inclusive de divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso, configurando a conduta prevista no art. 288 do Código Penal. 



    [...]



    Como se vê, as instâncias ordinárias, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de associação do agravante com os demais corréus de forma estável e permanente a ensejar a condenação pelo delito de associação criminosa, ressaltando as provas testemunhais e documentais produzidas, a perícia feita no celular e o interrogatório do acusado. 



    Reafirma que, para se acolher a pretendida absolvição do acusado, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incabível na via do habeas corpus. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão (art. 288 do CP), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente